Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728278-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA E PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME contra decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e imputou o ônus da prova aos embargantes, ora agravantes (ID 132536918, autos originais). Na origem, cuida-se de embargos à execução de cédula de crédito bancário. Em suas razões, os agravantes sustentam: 1) a aplicabilidade do CDC (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ); 2) a vulnerabilidade fática, técnica e econômica frente à instituição financeira, razão pela qual necessária a inversão do ônus da prova. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, bem como o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Afastou-se a aplicação do CDC e se indeferiu a inversão do ônus da prova. A tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, na realidade, consiste somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requerem os agravantes, seja antecipada sua pretensão recursal, consistente na inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da agravante, tanto que “a forma de pagamento restou definida como liquidação de recebíveis da própria empresa”, como ponderou o juízo. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. Ao que tudo indica - e em cognição sumária - a empresa executada não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado. Como consequência, o ônus da prova recai sobre os agravantes quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil). Também, não se vislumbra dano grave ou de difícil reparação. O julgamento do mérito do agravo é célere. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator